Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE VIGENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO QUESTIONADO. INDICE DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de prova, mostra-se imprescindível a demonstração concreta de dano processual em decorrência deste indeferimento, pois não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). 1.1. Na hipótese em exame, as provas carreadas nos autos mostraram-se suficientes para a solução do conflito, tendo a parte suscitado tal tema de forma genérica sem descrever especificamente qual o prejuízo ao direito em questão que suportou pela ausência das provas requeridas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte.
4. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial - o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada - deve a instituição financeira responsável pelo câmbio - desde que possua contrato de correspondente vigente à época da compra (como no caso dos autos) - responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil). 4.1. Na situação em exame, as compras de moeda estrangeira foram realizadas em épocas distintas, com diferentes instituições financeiras cambiais como responsáveis. Assim, cada uma delas deve responder pelos prejuízos praticados por sua correspondente nos períodos em que detinham vínculo jurídico com ela. Precedentes.
5. Inexistindo a previsão de índice da relação jurídica em exame, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, que, conforme assente jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC
6. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.